Tribunal: TJES
Processo: 5001536-61.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento do SUS; Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001536-61.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARY JOSE VITORIANO e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE IBATIBA e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO: REJEITADA. MÉRITO: DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. HOME CARE (SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793/STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DO MUNICÍPIO E SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO COMPROVADO. ASTREINTES. EXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.313/STJ. RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. RECURSODO AUTOR PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por ARY JOSE VITORIANO (Autor), ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (Réu) e MUNICÍPIO DE IBATIBA (Réu) contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, confirmou a tutela de urgência para fornecimento de tratamento home care, mas indeferiu a condenação dos réus ao pagamento de multa (astreintes) por descumprimento e de honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a ausência da União no polo passivo invalida o processo (litisconsórcio passivo necessário) em demandas por home care; (ii) estabelecer a extensão da responsabilidade dos entes federados e a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação; (iii) determinar a exigibilidade de astreintes ante o descumprimento da tutela de urgência; (iv) aferir o cabimento de honorários de sucumbência (princípio da causalidade) pela resistência dos réus à pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Rejeição da alegada nulidade por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União.

2. O Superior Tribunal de Justiça, em observância ao sistema de repartição de competências em saúde, afastou a obrigatoriedade de inclusão da União em ações que versam sobre fornecimento de
home care
, firmando a competência da Justiça Estadual (AgInt no CC 214403).

3. No mérito, a responsabilidade pela prestação de saúde é solidária (Tema 793/STF), e as regras internas de repartição de competências do SUS não podem ser opostas ao cidadão como excludente de responsabilidade.
4. A tese do Tema 793/STF autoriza a autoridade judicial a direcionar o cumprimento da obrigação. O tratamento home care insere-se no Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), cuja operacionalização é de responsabilidade primária do Município, conforme normativas do Ministério da Saúde.

5. Mantém-se a solidariedade, justificando a permanência de ambos os entes no polo passivo, mas direciona-se o cumprimento da obrigação de forma principal ao Município de Ibatiba, cabendo ao Estado do Espírito Santo a responsabilidade subsidiária (supletiva).

6. A multa cominatória (astreintes) é exigível. A cronologia processual (decurso de mais de dois meses entre a ordem e a notícia de descumprimento) comprova a recalcitrância dos entes públicos em efetivar a tutela de urgência, sendo a cobrança da multa (fixada em R$ 5.000,00) necessária para assegurar a força imperativa da decisão.

7. É imperiosa a condenação dos entes públicos em honorários advocatícios em vista da apresentação de resistência à pretensão com apresentação de contestação, aplicando-se, por conseguinte, o princípio da causalidade.

8. O Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.313) firmou a tese de que, em demandas de saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Autor provido. Recursos dos Réus desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Em ações que pleiteiam tratamento home care (SAD), a competência é da Justiça Estadual, não havendo litisconsórcio passivo necessário com a União.

2. A responsabilidade solidária pela saúde (Tema 793/STF) permite o direcionamento judicial do cumprimento da obrigação de home care, atribuindo-se a responsabilidade principal ao Município e a subsidiária ao Estado, conforme as regras do SUS.

3. A comprovação da recalcitrância do ente público em cumprir a tutela de urgência que determina o fornecimento de tratamento de saúde torna exigível a condenação ao pagamento de astreintes.

4. A resistência do Poder Público à pretensão de saúde, manifestada em contestação, atrai a aplicação do princípio da causalidade e justifica a condenação em honorários de sucumbência, fixados por apreciação equitativa (Tema 1.313/STJ).

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (art. 85, § 8º; art. 85, § 11).

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da Repercussão Geral. STJ, Tema 1.313. STJ, AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 214403 (2025/0234890-9).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos do Réus, bem como dar provimento ao recurso do Autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Lussimar Louback em face de decisão interlocutória que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que os agravados se abstivessem de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e de realizar cobranças relacionadas ao contrato impugnado.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que (a) foi induzida em erro ao celebrar contrato de consórcio, acreditando tratar-se de contrato de financiamento imobiliário para aquisição de imóvel; (b) realizou transferência no valor de R$ 6.000,00 confiando nas informações prestadas pelos representantes das empresas agravadas; (c) após perceber o equívoco, solicitou o cancelamento do contrato e a devolução dos valores pagos, não tendo obtido resposta; e (d) a manutenção da decisão agravada a expõe ao risco de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, justificando, assim, a concessão da tutela de urgência para impedir tal medida. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (id.13853226)

Contrarrazões apresentadas por Reserva Administradora de Consórcio LTDA – EPP, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 14874816)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de outubro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001536-61.2023.8.08.0064

APELANTE/APELADO: ARY JOSE VITORIANO

APELANTE/APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE IBATIBA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia submetida a reexame por este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em analisar o acerto da sentença que, embora tenha confirmado a tutela de urgência para fornecimento de tratamento home care, deixou de condenar os réus ao pagamento de multa por descumprimento e honorários de sucumbência, bem como em definir a responsabilidade dos entes federados pela prestação de saúde.

Pois bem.

Dada a multiplicidade de matérias devolvidas a este Egrégio Tribunal de Justiça, passo à análise em ordem de prejudicialidade das questões.

De início, examino alegada nulidade processual por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, arguida pelo Município de Ibatiba.

A tese não merece prosperar.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, assentou a existência de responsabilidade solidária entre os entes da Federação pelo dever de prestar assistência à saúde, o que confere ao cidadão a faculdade de demandar contra qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

A inclusão da União na lide não é, portanto, uma imposição processual, mas uma faculdade que visa otimizar o ressarcimento entre os entes, não podendo servir de óbice à efetivação do direito do paciente.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo ao presente, já decidiu que o julgamento do Tema 1.234 pelo Supremo Tribunal Federal não se aplica a demandas que versem sobre tratamento na modalidade
home care
, afastando a obrigatoriedade de inclusão da União na lide e firmando a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do feito. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME . JULGAMENTO DO TEMA 1234/STF. INAPLICABILIDADE AO CASO. CARE SÚMULAS 150 E 254/STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do mérito do Tema 1234/STF, foi expressamente assentado que ele somente abrange medicamentos e não contempla o caso dos autos, que se refere a tratamento na modalidade . home care 2. Dada a responsabilidade solidária dos entes federativos preconizada no Tema 793 /STF, há que se identificar o ente responsável pelo cumprimento da sentença garantidora do direito à saúde. 3. Tratando-se de tratamento na modalidade , a composição da equipe home care assistencial do SAD/PMeC e o fornecimento de insumos, medicamentos e equipamentos necessários ao atendimento são feitos pelo Município (Portaria GM /MS n. 3.005/2024), sem qualquer ingerência da União, que inclusive afastou seu interesse no feito. Dessarte, a competência é do juízo estadual. Incidência das Súmulas 150 e 254/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 214403 (e-Doc 51252929) | 2025/0234890-9, Primeira Seção, Órgão: STJ - Acórdãos. Relator: MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. Publicado em Publicado em 10/10/2025.)

Não há que se falar, portanto, em nulidade de sentença.

No mérito, ambos os entes públicos buscam afastar ou direcionar a responsabilidade pelo custeio do tratamento.

Tais argumentos, contudo, também não se sustentam.

Conforme a já mencionada tese do Tema 793, a responsabilidade é solidária.

A organização interna e as regras de repartição de competências do SUS, embora relevantes para o posterior acertamento de contas entre os gestores, não podem ser opostas ao cidadão como excludente de responsabilidade.

Contudo, a mesma tese do Tema 793 estabelece que "compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências".

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o tratamento home care insere-se no âmbito do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), cuja operacionalização, conforme normativas do Ministério da Saúde, é de responsabilidade primária do Município.

Nesse contexto, embora a solidariedade justifique a manutenção de ambos os entes no polo passivo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, de forma principal, ao Município de Ibatiba, cabendo ao Estado do Espírito Santo a responsabilidade subsidiária, atuando de forma supletiva em caso de omissão ou impossibilidade do ente municipal, sem prejuízo de posterior compensação financeira.

Desse modo, os recursos do Município de Ibatiba e do Estado do Espírito Santo devem ser desprovidos.

Por sua vez, Autor busca a reforma da sentença para que os entes públicos sejam condenados ao pagamento das astreintes e dos honorários de sucumbência.

A multa cominatória possui natureza coercitiva, visando assegurar a eficácia da decisão judicial.

Sua exigibilidade surge com o descumprimento da ordem.

No caso dos autos, a tutela de urgência foi deferida em 27/06/2023 (id 14212055), com prazo de 10 (dez) dias para cumprimento.

Ocorre que, em 04/09/2023 (id 14212084), mais de dois meses após a decisão, o autor noticiou o descumprimento, o que levou o Juízo
a quo
a majorar a multa anteriormente fixada.

A recalcitrância dos entes públicos em dar efetividade ao comando judicial é, portanto, manifesta e documentalmente comprovada pela cronologia processual.

Omitir-se quanto à cobrança da multa fixada seria esvaziar a força imperativa das decisões judiciais.

Assim, a sentença merece reforma neste ponto para reconhecer a exigibilidade da multa.

Considerando a finalidade do instituto e as particularidades do caso, fixo o valor total devido a título de astreintes em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional ao período de descumprimento.

Por fim, a sentença recorrida deixou de fixar condenação em honorários advocatícios.

Contudo, a pretensão do autor foi resistida pelos réus, que apresentaram contestação (ids 14212062 e 14212070), tornando necessária a continuidade da demanda para a confirmação do direito pleiteado.

Aplica-se, na espécie, o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus da sucumbência.

Tendo sido a ação judicial o meio necessário para que o autor obtivesse o tratamento de saúde a que tem direito, é imperiosa a condenação dos entes públicos ao pagamento dos honorários advocatícios.

Quanto ao valor, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.313, firmou a tese de que "
[n]
as demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa
".

Sopesando a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o zelo profissional, fixo os honorários advocatícios em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação para NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos pelo MUNICÍPIO DE IBATIBA e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; bem como DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por ARY JOSE VITORIANO, para reformar a sentença e condenar solidariamente os réus ao pagamento de multa (astreintes) no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do descumprimento da decisão liminar e de honorários advocatícios de sucumbência, fixados por equidade no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Em razão do desprovimento dos recursos dos entes públicos, majoro os honorários advocatícios fixados para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.